Tribunal: TJDFT
Processo: 0729736-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729736-21.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA PACIENTE: GABRIEL TORRES BRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL TORRES BRAGA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da VEP, que indeferiu o pedido de remissão da pena pela aprovação no ENEM, sob o fundamento de que o sentenciado já havia concluído o ensino médio quando de seu recolhimento (id 29043630). O impetrante alega que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM enseja a remição da pena, a partir da interpretação teleológica da Resolução n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Cita ainda o art. 126 da Lei de Execuções Penais, que reflete a preocupação do legislador com a capacitação profissional do interno e com o estímulo a comportamentos que propiciem a readaptação de presos ao convívio social. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o sentenciado possui direito à remição de pena, em razão de sua aprovação no ENEM, mesmo que ele já tenha completado o ensino médio antes do início de cumprimento da pena e que seja portador de diploma de curso superior. Alega que, com base na Resolução n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, ainda que o apenado tenha estudado por conta própria, dá direito ao aproveitamento de 50% (cinquenta por cento) da carga horária do ensino médio, perfazendo um total de 1.600 horas, ou seja, 133 dias de remição, em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENEN. Assim, considerando que “o paciente obteve aprovação integral, ou seja, nas cinco áreas de conhecimento, a remição deve corresponder a 133 dias, acrescido de 1/3, que totaliza 177 dias remidos”. Requer, liminarmente, o reconhecimento do direito do paciente à remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, com o acréscimo de 1/3 (um terço), totalizando 177 (cento e setenta e sete) dias, considerando sua aprovação em todas as áreas de conhecimento do ENEM. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão da ordem para que seja homologada a remissão pretendida. É o relatório. Decido. Conforme relatado, no presente writ, o impetrante insurge-se contra a decisão proferida pela Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de remissão da pena pela conclusão do ensino médio, em razão da aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio, porquanto o apenado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena. Confira-se o teor da decisão da VEP: Em apreciação o pedido defensivo de concessão de remissão pela aprovação no ENEM. Contudo, veio aos autos a informação de que o sentenciado já havia concluído o Ensino Médio quando de seu recolhimento (mov. 31.1). Assim, descabida a remição, que tem como finalidade premiar o esforço pessoal do reeducando que, por meios próprios, consegue concluir mais uma etapa de ensino pela aprovação no exame pertinente. Ocorre, porém, que tal finalidade se esvazia quando, por ocasião do recolhimento, o sentenciado já havia concluído o Ensino Médio, pelo que irrelevante, neste cenário, a resposta ao ofício encaminhado ao CED1. Assim, INDEFIRO o pedido de remição. Pois bem. De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “trata-se, o habeas corpus, de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente”[1]. No caso em comento, o writ não merece conhecimento, porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio – in casu, o agravo em execução. Nessa linha, trilha-se a jurisprudência deste e. TJDFT, verbis: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE COMUTAÇÃO/INDULTO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO À CONCESSÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão do Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido de comutação das penas, em razão do não preenchimento do requisito objetivo temporal à concessão. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1363324, 07237291320218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Havendo recurso próprio em andamento acerca das matérias suscitadas na presente ação constitucional, incabível a análise dos pedidos em sede de habeas corpus. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1333471, 07095559620218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade” (HC 678.674/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). Inadequada a via eleita, tendo em vista que o impetrante pretende, através deste habeas corpus, discutir matéria típica do recurso de agravo, o que é vedado. Acrescento que não há flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada de ofício. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1849. Brasília, 16 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador